Tribunal: TJBA
Processo: 0503030-21.2014.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 0503030-21.2014.8.05.0150 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE/EMBARGANTE: SHEILA SILVA CASTRO Defensor: ANTÔNIO RUI PINTO DA SILVA APELADO/EMBARGADO: VINÍCIUS FERREIRA SANTOS Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. SENTENÇA EXTINTIVA DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, SOB FUNDAMENTO DO ART. 485, III, DO CPC. ACÓRDÃO. MANUTENÇÃO DO JULGADO. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL E OMISSÃO POR INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 485, § 6°, DO CPC, E SÚMULA 240, DO STJ. MATÉRIA NÃO ARGUÍDA EM SEDE DE APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. DESCABIMENTO. NÃO CONHECIMENTO DOS ACLARATÓRIOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos dos embargos de declaração n. 0503030-21.2014.8.05.0150, em que figuram como embargante e embargado os acima nominados. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em NÃO CONHECER DOS DECLARATÓRIOS e o fazem pelas razões seguintes. Data registrada no sistema.